Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018349-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (AGRAVANTE), ROZILENE DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 073.448.776-27 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:

Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Complementação de bloqueio de valores. Internação hospitalar prolongada. Serviços prestados por hospital particular. Direito à saúde. Dever do Estado.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de complementação de valores referente à internação hospitalar prolongada em leito particular, decorrente de acidente vascular cerebral (AVC), cuja transferência para UTI foi determinada judicialmente. A recorrente, prestadora de serviços hospitalares, busca o pagamento do valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) referente a 10 dias adicionais de internação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a complementação de valores referentes à internação hospitalar prolongada deve ser paga à instituição recorrente, dado que o serviço foi prestado em aplicação de determinação judicial, em razão da ausência de vagas no sistema público de saúde.

III.
Razões de decidir

3. Os comprovantes apresentados nos autos demonstram a regularidade das despesas médicas, não havendo denúncias de ilegalidade ou superfaturamento.

4. A prestação de serviços hospitalares foi essencial para preservar a vida do paciente, e o hospital não foi legalmente obrigado a fornecer tais serviços sem a dívida contraprestação.

5. A jurisdição do STF e do STJ autoriza o bloqueio de palavras públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito à saúde, incluindo o pagamento de serviços prestados por hospitais privados quando há missão do Estado.

4.
Dispositivo e tese

6. Agravo do instrumento fornecido.

Tese de julgamento: “É devida a complementação de valores a hospital privado por serviços prestados em cumprimento de decisão judicial, quando o Estado não oferece o tratamento exigido, sendo possível o bloqueio de verbas públicas para tal fim.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante relevante: STF, ARE 1255965/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/04/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851398/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAÚDE
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.º 1000637-43.2024.8.11.0055, em trâmite perante a 4ª
Vara Cível
da Comarca de Tangara da Serra, MT, que indeferiu o pedido de complementação de bloqueio de valores apresentado,
nos seguintes termos (ID. 158852234- autos n.º
1000637-43.2024.8.11.0055
):

“
DECISÃO

Trata-se de pedido de complemento de bloqueio de valores apresentado pelo Hospital das Clínicas de Tangará da Serra (Sociedade Médica Vida & Saúde), em razão da necessidade de prolongamento da internação da parte autora, após a realização de procedimento cirúrgico custeado com base em decisão anterior deste juízo que determinou o bloqueio de valores do Estado (Id. 148164009).

O valor solicitado a título de complementação é de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Id. 158519648).

Este é o resumo. Decido.

Ao analisar os autos, constato que o deferimento da tutela provisória de urgência teve como fundamento a comprovação da urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico, com o objetivo de garantir o direito à saúde e à vida da parte autora, nos termos do artigo 5º, e 196 da Constituição Federal de 1988.

No entanto, o pedido de complementação apresentado pelo hospital extrapola o objeto do pedido inicial e a própria concessão da tutela provisória de urgência deferida.

A análise deste pedido exige a comprovação de que as diárias adicionais são indispensáveis e de que não havia possibilidade de retorno à rede pública de saúde após a realização do procedimento cirúrgico.

O relatório médico apresentado, embora mencione a necessidade de internação prolongada, não detalha de maneira precisa e específica os motivos pelos quais a paciente não poderia ser transferida para a rede pública de saúde após a cirurgia.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado nº 14 da III Jornada de Direito da Saúde, deve ser indeferido o pedido quando não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde.

No presente caso não houve comprovação suficiente que demonstre a impossibilidade de retorno da parte autora à rede pública de saúde para continuidade do tratamento.

Assim, levando em consideração a ausência de comprovação da indispensabilidade das diárias complementares e da impossibilidade de retorno à rede pública de saúde, bem como em respeito aos princípios da ordem social e da sustentabilidade do sistema de saúde, o pedido de complementação de bloqueio de valores deve ser indeferido, sob pena de violação também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da configuração de extensão indevida da obrigação do Estado nas demandas de saúde.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO
o pedido de complementação de bloqueio de valores apresentado pelo hospital particular, em razão da falta de comprovação da indispensabilidade das diárias complementares e da ausência de impossibilidade de retorno da parte autora à rede pública de saúde após o procedimento cirúrgico.

Além disso, c
ertifique-se a tempestividade das peças defensivas apresentadas no processo e após intime-se a autora para manifestação no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente
)

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 225500153).

A parte agravada, ROZILENE DE OLIVEIRA COELHO, intimada
apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva
(ID. 228826680).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhumas das hipóteses do artigo 178, do CPC (ID. 229990173).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a

“
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAÚDE
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva
, no processo de n.
º
1000637-43.2024.8.11.0055, em trâmite perante a 4ª
Vara Cível
da Comarca de Tangara da Serra, MT, que indeferiu o pedido de complementação de bloqueio de valores apresentado
.

Denota-se dos autos que a senhora ROZILENE DE OLIVEIRA COELHO, propôs ação de obrigação de fazer de n.º 1000637-43.2024.8.11.0055, pleiteando “
transferência para o serviço de Unidade de Terapia Intensiva com suporte especializado em Neurocirurgia para tratamento de acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo)
”, que foi concedida pelo juízo de origem, para que os requeridos providenciassem, em até 04 (quatro) horas, o tratamento necessário (
ID. 139568659 - autos n.º
1000637-43.2024.8.11.0055
).

Todavia, as partes requeridas permaneceram inertes e, diante disso, a parte requerente, ora agravada, demandou, em regime de plantão judicial, ação para cumprimento da tutela dantes concedida n.º 1000649-57.2024.8.11.0055. Foi deferido o bloqueio judicial (ID. 139615984 – processo n.º 1000649-57.2024.8.11.0055).

A prestadora de serviço, SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA), terceiro interessado, manifestou no processo de primeiro grau, relatando que: “
a paciente teve sua internação prolongada ante a gravidade do caso
” e, além disso, “
não havia vagas de UTI para o SUS no nosocômio, e frente à impossibilidade de suspensão do acompanhamento intensivo, a paciente permaneceu no leito particular internada por mais 10 dias além do inicialmente programado, totalizando 15 dias de internação
”. Por fim, pugna pela complementação dos valores remanescentes de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). (ID. 148164009).

Ao apreciar o pedido, o magistrado singular indeferiu a complementação dos valores (ID. 158852234- autos n.º 1000637-43.2024.8.11.0055).

Contra essa decisão, a SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA) interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 224602654).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais
.

A partir da análise dos autos, conclui-se que e
mbora o valor final apresentado (
ID’s. 148173677 e 148173678
), tenha sido superior ao constante do primeiro orçamento (
ID. 139611219 – processo n.º 1000649-57.2024.8.11.0055
), é necessário apontar que, os comprovantes das despesas médicas com as devidas notas fiscais, juntadas aos autos mostram-se suficiente para justificar o elevado valor dos procedimentos realizados.

Nesta perspectiva, perante a modificação justificada do valor dos procedimentos médicos realizados, tal como da inexistência de provas que demonstrem possíveis ilegalidades e/ou superfaturamento dos preços, concluo ser possível o pagamento do valor total pleiteado pela instituição hospitalar ora recorrente, qual seja
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais
).

Destaca-se, ainda, que permanece demostrado que todas as ações tomadas pelo Hospital agravante, foram com o objetivo principal de preservação da vida da paciente, não sendo fruto da mera liberalidade. Agora, a instituição enfrentou um prejuízo especial, pois não estavam legalmente obrigados a fornecer os serviços que deveriam ter sido oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT.

Cabe ressaltar que a jurisprudência é pacifica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento das instituições hospitalares pelos serviços prestados e autorizados pelo Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas nos próprios autos.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional.
3. Sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Possibilidade. Precedentes. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida no tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie.
5. Decisão recorrida que se assenta em mais de um fundamento suficiente para gerar a inadmissibilidade, e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF - ARE: 1255965 MG 9004228-29.2016.8.13.9001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/06/2021)” (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros.
2. Agravo interno do Município a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)” (grifo nosso).

Na mesma vertente tem se manifestado a jurisprudência desta e. corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC) – SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF)
”. (TJMT - N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO –
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC) – SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF)
”.

(N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (grifo nosso).

Diante disso, concluo ser devido o pagamento dos valores remanescentes ao hospital recorrente nos próprios autos, realizado em razão da determinação do Poder Judiciário constante do ID. 139615984
– processo n.º 1000649-57.2024.8.11.0055
, os quais somam a importância de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais
).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.º 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.º 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão e,
determinar o pagamento a parte agravante do saldo remanescente no valor de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais
), o qual deve ser
observado, no cumprimento do julgado, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024